Tribunal: TCU
Processo: 021.493/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apuração de dano decorrente de irregularidades na execução de contrato celebrado para execução de serviços de restauração na rodovia BR 364/163/070. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa a dano decorrente de superfaturamento no Contrato 15/2008, para execução de serviços de restauração na rodovia BR 364/MT, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, ordinária e intercorrente; 9.2. informar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e os responsáveis do conteúdo desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.